Tribunal: TJES
Processo: 0022296-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022296-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REAJUSTE VENCIMENTAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. POSTERGAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. CRISE FISCAL.
DISTINGUISHING
DA ADI Nº 4.013/TO. PREVALÊNCIA DA RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, no julgamento da remessa necessária e da apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, reconhecendo a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015, que postergaram a implementação de reajustes vencimentais previstos para os anos de 2016 e 2017, e julgando prejudicada a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação dos efeitos financeiros de reajustes vencimentais previamente previstos em lei viola o direito adquirido, a irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica; (ii) estabelecer se há necessidade de exercício do juízo de retratação diante de alegada dissonância entre o acórdão recorrido, o precedente do STF na ADI nº 4.013/TO e julgados posteriores de outros órgãos fracionários do mesmo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão distingue adequadamente o caso concreto do precedente firmado na ADI nº 4.013/TO, pois naquele paradigma houve supressão de reajuste já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores, enquanto no caso vertente ocorreu apenas a postergação do termo de eficácia financeira de reajustes ainda não implementados.

4. A postergação do cronograma de reajustes não implica redução nominal de vencimentos nem supressão do direito ao aumento, mas mera reprogramação temporal justificada por grave crise fiscal e pela necessidade de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em precedentes mais recentes e específicos, no sentido da constitucionalidade de medidas de contenção de despesas com pessoal em contextos de crise fiscal, desde que inexistente decréscimo remuneratório nominal.

6. A ADI nº 5.606/ES apreciou especificamente dispositivos das Leis Estaduais nº 10.470/2015 e da LCE nº 815/2015, fixando a tese de que a suspensão ou postergação de efeitos financeiros futuros não ofende o direito adquirido nem a irredutibilidade de vencimentos.

7. Julgados posteriores de outros órgãos fracionários do mesmo Tribunal, ainda que em sentido diverso, não configuram fato novo apto a ensejar o juízo de retratação, nem infirmam a fundamentação exauriente já adotada.

8. A divergência interna entre Câmaras não autoriza retratação automática, competindo aos Tribunais Superiores a uniformização definitiva da interpretação constitucional e infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Juízo de retratação não exercido.

Tese de julgamento
: 1. A postergação, por lei, dos efeitos financeiros de reajustes vencimentais ainda não implementados não configura violação ao direito adquirido nem à irredutibilidade de vencimentos quando inexistente decréscimo nominal da remuneração. 2. Medidas legislativas de contenção de despesas com pessoal, editadas em contexto de crise fiscal e para observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, são compatíveis com a Constituição Federal. 3. A existência de decisões divergentes entre órgãos fracionários do mesmo Tribunal não constitui fato novo apto a ensejar juízo de retratação, cabendo aos Tribunais Superiores a uniformização da jurisprudência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação negativo, a fim de preservar a conclusão do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
(art. 1.030, inciso II, do CPC) referente ao v. acórdão (ID 10014913) lavrado pela Colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento da
remessa necessária
e do recurso de
a
pelação
cí
vel
interposto pelo
Estado do Espírito
Santo
, integrado pela decisão aclaratória (ID 14536113), que reformou a sentença objurgada para julgar improcedente os pedidos formulados pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, preservando, assim, a postergação dos reajustes vencimentais dos servidores públicos substituídos nesta ação, conforme imposto pelos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e pela Lei Complementar Estadual nº 815/2015, cuja constitucionalidade se reconhece nesta demanda; e, consequentemente, julgou prejudicada a remessa necessária.

O atento exame do caderno processual e do histórico de modificações legislativas, revela que a Lei Estadual nº 10.278/2014 (que modificou a Lei Estadual nº 7.854/2004) e a Lei Complementar Estadual nº 790/2014 (que alterou a LCE nº 566/2010), antes de serem remodeladas pelas Lei Estadual nº 10.470/2015 e Lei Complementar Estadual nº 815/2015, entraram em vigor no ano de 2014, oportunidade em que os servidores do Poder Judiciário Estadual adquiriram o direito (art. 6º, §2º, da LINDB) aos reajustes das tabelas remuneratórias de seus cargos, efetivos e comissionados, que seriam realizados nos primeiros dias dos anos de 2015, 2016 e 2017.

Ocorre que, após a implementação das tabelas vencimentais reajustadas em janeiro de 2015, com o consequente primeiro reenquadramento dos servidores substituídos, o Exmo. Des. Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça encaminhou projetos de lei à Assembleia Legislativa informando que a situação financeira e fiscal do Poder Judiciário Estadual, especialmente a superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, justificariam o adiamento dos reajustes das tabelas vencimentais previstos para serem implementados em 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019, já que as previsões orçamentária e financeira que embasaram a edição da Lei Estadual nº 10.278/2014 e da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 foram impactadas pela crise ecônomico-financeira experimentada pelo Estado do Espírito Santo naquela época, o que resultou na edição da Lei Estadual nº 10.470/2015 e Lei Complementar Estadual nº 815/2015 impugnadas nesta ação coletiva pela entidade sindical.

Para justificar a pretensão autoral desta ação coletiva que objetiva o pagamento das diferenças remuneratórias recebidas pelos servidores substituídos, a entidade sindical apelada suscita, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 – que adiaram a vigência das tabelas de vencimentos previstas nos Anexos XI-D, XI-E, XI-F e XI-G da Lei Estadual nº 7.854/2004 (alterada pela Lei Estadual nº 10.278/2014) – e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015 – que adiou a vigência das tabelas vencimentais constantes no Anexo 2 da Lei Complementar Estadual nº 790/2014 –, na medida em que teriam postergado em 02 (dois) anos o direito à incorporação dos reajustes salariais previstos para 2016 e 2017, concedidos em 2014, o que implicaria em afronta aos postulados da irredutibilidade remuneratória, do direito adquirido e da segurança jurídica (arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da CF/88), tese esta que foi agasalhada pela sentença objurgada com base primordialmente na utilização do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.013/TO, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado requerido.

No julgamento do apelo, esta colenda Quarta Câmara Cível realizou o
distinguishing
em relação à ADI nº 4.013/TO, explicitando que aquele precedente do Supremo Tribunal Federal não se aplicava ao caso concreto, que trata da aferição da validade de leis estaduais editadas em contexto de crise fiscal para adequação à LRF, tendo sido aplicado precedentes mais recentes do Pretório Excelso (como a ADI nº 5.606) que prestigiam a responsabilidade fiscal em detrimento da extensão de reajustes, o que foi ratificado no julgamento dos aclaratórios.

Inconformado, o SINDIJUCIÁRIO/ES interpôs
Recurso Extraordinário
e
Recurso Especial
, nos quais insiste na alegação de inconstitucionalidade das leis estaduais que adiaram o pagamento de reajustes salariais previamente concedidos aos servidores do Poder Judiciário, especificamente os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.470/2015 e o artigo 2º da Lei Complementar nº 815/2015. A entidade sindical sustenta que tais dispositivos violam o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, buscando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do deslocamento do cronograma de reajustes de 2016/2017 para 2018/2019. Além disso, o sindicato defende a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.013/TO, argumentando que reajustes concedidos por lei e já integrados ao patrimônio jurídico dos servidores não poderiam ser postergados ou suprimidos sob a justificativa de crise fiscal ou adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após a apresentação de contrarrazões pelo Estado, o sindicato recorrente apresenta como “fato novo” a existência de um acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal (processo nº 0022271-34.2020.8.08.0024), que, em caso análogo ajuizado por outra entidade sindical (SINDIOFICIAIS-ES), adotou entendimento diametralmente oposto ao desta colenda Quarta Câmara Cível, reconhecendo o direito adquirido dos servidores substituídos aos reajustes escalonados com base na ADI nº 4.013/TO; nesse contexto, a entidade sindical recorrente pretende reforçar a necessidade do exercício do juízo de retratação para que este órgão fracionário reforme sua decisão anterior, buscando garantir a observância dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido, de modo a evitar decisões conflitantes dentro da mesma Corte sobre idêntica matéria jurídica.

Posteriormente, o sindicato recorrente apresenta “outro fato novo”, qual seja, o julgamento proferido pela Turma de Uniformização do Colegiado Recursal nos autos do processo nº 0000049-30.2022.8.08.9101, no qual se concluiu que há direito adquirido do servidor público do Poder Judiciário do Espírito Santo ao recebimento das diferenças salariais previstas na Lei nº 10.278/2014, decorrentes do adiamento previsto na Lei nº 10.470/2015, não se tratando de mera expectativa de direito.

Ao exercer o juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial, o eminente
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior, no exercício da
Vice-Presid
ência
desta
egrégia
Corte de Justiça
, proferiu decisão (ID 17886686) determinando o retorno dos autos para a colenda Quarta Câmara Cível para o exercício do juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), sob o fundamento que haveria uma aparente dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.013/TO, ressaltando ainda o dever de uniformização e coerência da jurisprudência interna (art. 926 do CPC). Destacou, ainda, que este colendo órgão julgador deve reavaliar se o
distinguishing
aplicado anteriormente se sustenta diante da identidade material dos casos e dos novos elementos apresentados pelo sindicato, especialmente o acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível nº 0022271-34.2020.8.08.0024, postergando o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais para após essa reapreciação.

Prefacialmente, cumpre enfrentar a tese de “fato novo” suscitada pelo sindicato recorrente, lastreada na superveniência dos acórdãos lavrados pela colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no processo nº 0022271-34.2020.8.08.0024 (movido pelo SINDIOFICIAIS) e pela Turma de Uniformização do Colegiado Recursal nos autos do processo nº 0000049-30.2022.8.08.9101, que, analisando os mesmos dispositivos legais, conferiram solução jurídica diversa à controvérsia.

Sem embargo ao brilho do entendimento esposado por aqueles colendos órgãos fracionários, tal circunstância não possui o condão de viabilizar o juízo de retratação nestes autos, uma vez que a formação de convencimento em sentido oposto por outra colenda Câmara Cível Isolada desta Corte de Justiça não se subsome ao conceito jurídico de “fato novo” ou “fato superveniente” capaz de desestabilizar o encerramento da jurisdição desta instância revisora.

A bem da verdade, o voto condutor do acórdão lavrado por esta colenda Câmara enfrentou, de forma exauriente, todas as questões devolvidas a exame, inclusive a inaplicabilidade da ADI nº 4.013/TO. Naquela oportunidade, restou consignado que o paradigma do Supremo Tribunal Federal tratava de situação fática e jurídica distinta da presente lide.

Explicitou-se que a distinção (
distinguishing
) entre o caso vertente e o paradigma da
ADI nº 4.013/TO
fundamenta-se na natureza jurídica da alteração legislativa promovida. Enquanto no precedente do Tocantins houve a
revogação (supressão)
de um reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores antes de sua implementação financeira, no caso do Estado do Espírito Santo (Leis nº 10.470/2015 e LCE nº 815/2015), ocorreu apenas a
postergação (adiamento)
do cronograma de pagamento dos reajustes previstos para 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019.

Dessa forma, não houve decréscimo nominal da remuneração, nem retirada do direito ao aumento, mas mera reprogramação do termo de eficácia financeira das tabelas remuneratórias ainda não implementadas, justificada por um contexto de grave crise fiscal e necessidade de reequilíbrio das contas públicas. Portanto, inexiste violação ao direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o direito ao reajustamento permaneceu assegurado, apenas com termo de incidência diferido no tempo, o que afasta a subsunção fática à
ratio decidendi
da mencionada ADI.

A higidez do acórdão revela-se inafastável, porquanto alinhada à orientação contemporânea do Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento sobre a legitimidade de medidas de austeridade fiscal em cenários de crise econômica. O Pretório Excelso, ao julgar a
ADI nº 6.442
e o
Tema de Repercussão Geral nº 1.137 (RE 1.311.742)
, reafirmou a constitucionalidade de normas que contenham o aumento de despesas com pessoal para preservar o equilíbrio financeiro e o federalismo fiscal, afastando qualquer alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos quando não há decréscimo nominal.

De forma ainda mais específica e fulminante à pretensão autoral, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a
ADI nº 5.606/ES
– que versou precisamente sobre dispositivos das Leis Estaduais nº 10.470/2015 e LCE nº 815/2015 no âmbito deste Poder Judiciário capixaba –, fixou a tese de que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. Esta
ratio decidendi
sobrepõe-se, inclusive, ao Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de controle de constitucionalidade exercido pela Corte Suprema sobre o mesmo contexto de crise fiscal ora debatido.

Nesse diapasão, a postergação dos reajustes para os anos de 2018 e 2019, motivada pela notória escassez de recursos e pela necessidade de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), insere-se na discricionariedade administrativa e no dever de gestão fiscal responsável. Sendo assim, a questão foi integralmente decidida com base nos precedentes mais atuais e específicos do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer vício ou dissonância que justifique o exercício do juízo de retratação, mantendo-se incólume a conclusão pela improcedência da pretensão sindical.

Ademais, não prospera a alegação de afronta aos deveres de integridade e coerência (art. 926 do CPC) por parte deste Órgão Julgador. Em verdade, a questão ora debatida foi apreciada de forma pioneira e exauriente por esta colenda Quarta Câmara Cível, que fixou premissas técnicas sólidas e realizou o necessário
distinguishing
em face de determinado precedente do Supremo Tribunal Federal que havia sido utilizado de base para o acolhimento da pretensão autoral.

Sob a ótica da uniformização, se houve desatenção ao dever de observar a estabilidade da jurisprudência interna deste egrégio Sodalício, tal omissão seria imputável ao julgamento posterior que desconsiderou o resultado já consolidado por este órgão sobre idêntica matéria. Todavia, impera no sistema processual o princípio do livre convencimento motivado, sendo perfeitamente possível – conquanto indesejável para a segurança jurídica – a coexistência de decisões conflitantes em Câmaras distintas de um mesmo Tribunal.

Nesse cenário, a divergência interpretativa interna entre órgãos de mesma hierarquia não autoriza a retratação unilateral, competindo, sim, aos Tribunais Superiores (STJ e STF) a tarefa precípua de uniformizar a exegese da legislação federal e constitucional, definindo a solução definitiva para o Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, em harmonia com a fundamentação pretérita que realizou o necessário
distinguishing
em relação ao paradigma da ADI nº 4.013/TO, concluo pela inexistência de afronta à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC/2015).

Por isso,
deixo de exercer o juízo de retratação
(art. 1.030, inciso II, do CPC/2015) e, consequentemente, preservo integralmente o resultado do julgamento da apelação cível interposta pel
o

Estado do Espírito Santo
, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada.

Caso o entendimento aqui proposto prevaleça, após a publicação do acórdão, os autos deverão retornar ao eminente Des. Vice-Presidente desta egrégia Corte de Justiça, a fim de que possa exercer sua competência a respeito do juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinário e Especial interposto pela entidade sindical.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para indeferir o juízo de retratação postulado.